Tribunal: STF
Processo: ARE 1573756
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ALUNA-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO A DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.480.629, REDATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - Certame voltado ao preenchimento de 190 vagas de aluno-oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Impetrante aprovada em 195º lugar, fora do número de vagas previstas no edital, portanto. Apresentação de desistência de dois candidatos, com sequencial chamamento dos próximos aspirantes mais bem colocados (191º e 192º lugar). Após a posse de todos os candidatos convocados, dois alunos foram desligados e quatro exoneraram-se a pedido. Pleito da impetrante no sentido de ser nomeada e empossada em razão da vacância dos cargos. Ordem denegada na origem. Apelo da autora. 



    1. O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, submetido à sistemática da Repercussão geral, fixou orientação no sentido de haver direito à nomeação para os candidatos aprovados dentro do número de vagas, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. 



    2. Distinção entre desistência e exoneração a pedido. A desistência é ato de desligamento voluntário do candidato ao concurso em disputa, ainda que posterior à nomeação, mas sempre antecedente à posse, esta que, enquanto ato de aceitação à nomeação, aperfeiçoando a investidura, faz transmudar a qualidade de então candidato aprovado em concurso para o status de servidor público propriamente dito. A exoneração a pedido, a seu turno, é causa de perda do próprio cargo público, em que já investido o servidor, por ato voluntário de quem o titulariza.



    3. Para o caso, deve observar-se que o ente público corretamente nomeou novos candidatos em razão de duas desistências. Posterior exoneração de servidores empossados que não faz convolar a mera expectativa da qual era a autora detentora em direito subjetivo à nomeação. Ausência de preenchimento de todas as vagas previstas no edital que não institui, de forma automática, a obrigatoriedade em convocar os candidatos excedentes da lista. 



    4. A nomeação de candidatos excedentes em concursos passados, tal como aventado pela apelante, não impõe a perpetuação de igual postura pela autoridade competente em concursos futuros. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Aprovação em concurso público fora do número de vagas que proporciona mera expectativa de direito subjetivo à nomeação. Tema 784 do eg. STF. Poder discricionário da administração pública, observada a conveniência e oportunidade. Precedentes do e. STF, do c. STJ e deste e. Tribunal. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 127, p. 2-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Maria Anália Ribeiro Kobayashi (Doc. 131) foram desprovidos (Doc. 133).



    Nas razões do apelo extremo, Maria Anália Ribeiro Kobayashi apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXIX, 37, caput e inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos do Temas 161 e 784 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o direito à nomeação em concurso público também se estenderia ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência de desistências, exonerações ou desligamentos de candidatos classificados em colocação superior. Afirma que “o edital estabelece o provimento de 190 (cento e noventa) vagas para o cargo, entretanto, apenas 184 (cento e oitenta e quatro) candidatos estão no Curso de Formação de Oficiais (CFO), o que nitidamente fere o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, considerando que existem candidatos APTOS e que obedecem a todos os requisitos previstos em edital, porém, não foram convocados para preencherem estas vagas que ainda estão em aberto” (Doc. 143, p. 4). Assevera que “visualiza-se com precisão a quantidade de desistências de candidatos melhores classificados havida, as quais totalizaram 02 (dois) desligamentos, e 04 (quatro) exonerações, simples cálculo aritmético demonstra que a Recorrente, muito embora classificada inicialmente fora do número de vagas, em decorrência da desistência de candidatos melhores classificados em face a desligamentos e exonerações, veio a figurar dentre as 190 vagas oferecidas inicialmente, ‘195-6=189’, onde 195 se refere a posição inicial da Recorrente, 6 a quantidade de desistências e exonerações de candidatos melhores classificados, e o resultado 189 se refere a posição que a Recorrente deveria ter alçado devido as desistências e exonerações, portanto dentro do número de vagas inicialmente previstas” (Doc. 143, p. 27). 



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 150).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 165). Irresignada, Maria Anália Ribeiro Kobayashi interpôs o presente agravo (Doc. 168).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às questões remanescentes relativas ao mérito da controvérsia, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Ao julgar casos semelhantes ao presente, a Primeira Turma desta Corte decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EQUIPAROU EXONERAÇÃO E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’



    2. A hipótese dos autos trata de concurso público para o cargo de Assistente Administrativo Educacional para lotação no Município de Garanhuns, cujo edital previa 49 (quarenta e nove) vagas, sendo 48 (quarenta e oito) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga reservada para portadores de necessidades especiais. A recorrida foi aprovada em 58º (quinquagésimo oitavo) lugar, estando, assim, classificada fora do número de vagas previsto no edital.



    3.  O Tribunal de origem, sem fazer distinção entre exoneração e desistência de candidatos mais bem classificados, decidiu que a autora tem direito à nomeação para ocupar cargo público para o qual foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital.



    4. Embora a jurisprudência do STF seja no sentido de que a desistência dos candidatos mais bem classificados dentro do prazo de validade do certame público garante aos aprovados fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, esse entendimento não se estende aos casos de exoneração de servidor público.



    5. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.344.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. EQUIPARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO A DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.629-AgR, de que fui relator, DJe de 16/08/2024, destaquei)



    Ante a existência de divergência entre as Turmas, o Plenário consolidou o entendimento desta Suprema Corte, ao julgar os seguintes embargos de divergência:



    “CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DA ÚNICA VAGA PREVISTA NO EDITAL. EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHOR POSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acordão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo o qual não é possível dar interpretação ampliativa ao Tema 784 da repercussão geral, a fim de equiparar exoneração a desistência de candidatos mais bem classificados, para fins de reconhecimento do direito à nomeação em concurso público de aprovado fora do número de vagas.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’



    3. Na hipótese dos autos, trata-se de concurso público para o cargo de no cargo de Analista Legislativo - Área Controle Interno da Câmara Municipal de Sobral, cujo edital previa uma única vaga. O ora embargante foi aprovado em 3ª (terceira colocação), estando, assim, classificado fora da única vaga prevista no edital.



    4. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica.



    5. Tendo em vista que o autor não foi aprovado dentro da vaga prevista no certame público, tampouco demonstrou-se na origem preterição arbitrária, a situação fática ora em análise está situada no campo da discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta decisão, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Executivo, violando a separação dos Poderes.



    6. Embargos de Divergência desprovidos, a fim de manter o acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, que deu provimento ao Recurso Extraordinário da Câmara Legislativa do Município de Sobral, para denegar a segurança.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.629-AgR-EDv, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/02/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente